Tribunal: TJDFT
Processo: 0755834-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Suspensão condicional da pena. Descumprimento de condições. Extinção da punibilidade pelo decurso do período de prova. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que declarou extinta a punibilidade pelo decurso do período de prova.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se é possível revogar o sursis penal após o término do período de prova, diante do descumprimento das condições impostas.
III. Razões de decidir
3. A suspensão condicional da pena pode ser revogada quando o condenado descumprir qualquer condição imposta. Contudo, expirado o prazo sem revogação ou prorrogação do período de prova, considera-se extinta a pena privativa de liberdade (CP, art. 82).
4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, inexistindo revogação ou prorrogação antes do término do período de prova, correta é a decisão que extingue a punibilidade.
IV. Dispositivo
5. Agravo não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 81, § 1o, e 82.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1468840/RS, Quinta Turma, DJe 01/02/2017; HC n. 968.191, DJEN 27/02/2025.